Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-42.2023.8.11.0030
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001097-42.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELEN VIEIRA DO NASCIMENTO BORRALHO - CPF: 021.052.351-40 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001097-42.2023.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.o
1001097-42.2023.8.11.0030

Recorrente:
Suelen Vieira do Nascimento Borralho

Recorrida:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO
SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se que não restou comprovada a manutenção da negativação por período superior a 05 (cinco) anos
.
No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001097-42.2023.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.o
1001097-42.2023.8.11.0030

Recorrente:
Suelen Vieira do Nascimento Borralho

Recorrida:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Suelen Vieira do Nascimento Borralho.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

S
entença (Id.

244990467):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 244990469):
defende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 244990479): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001097-42.2023.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.o
1001097-42.2023.8.11.0030

Recorrente:
Suelen Vieira do Nascimento Borralho

Recorrida:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora
, em face da
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais, por suposta manutenção de dívida prescrita em seu nome no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega que teve uma inscrição restritiva em seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida no importe de R$503,95 (quinhentos e três reais e noventa e cinco centavos). Relata que o apontamento lançado pelo banco recorrido é superior a 05 (cinco) anos, desse modo, por se tratar de débito prescrito, resta caracterizado o ato ilegal e arbitrário do recorrido.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada por sua parte, alega
que a autora era vinculada à empresa e ficou inadimplente.

Afirma que a autora ficou com apontamento no
campo de prejuízo
no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
, de 09/2018 até 10/2019. Sendo assim,

não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito
.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 244991187 pela recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo” desde 11/2019. Portanto, não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira apta a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. CONSTAR NO RELATÓRIO SOMENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO). POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “vencido”, no valor de R$1.222,79, na data de 09/2018. No entanto, conforme verifiquei, o autor apresenta APENAS dívida do sistema no mês de setembro de 2018, por isso não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito.

2. Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

3. O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

4. Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “non agent probatione”, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil, in verbis: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

5. Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações do Recorrente, que por ignorância ou má-fé, faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e tentou induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

6. Deve ser ressaltado que a movimentação financeira geradora da dívida que ocasionou a inscrição no SCR do BACEN se deu mediante refinanciamento. Logo, como nos próximos cinco anos não havia ocorrido a prescrição, poderia permanecer as informações da existência da dívida.

7. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR o autor apresenta APENAS a dívida do o mês de 09/2018, pois, não tendo informações dos meses seguinte em diante tornando incapaz de saber se consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

8. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

9. Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações da Recorrente, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois a Recorrente está representada nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

10. A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrente, de que o seu nome com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de 09/2018 não há mais informação desabonadora, não deve haver indenização a título de dano moral.

11. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes os pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos
-
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062943-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

Vale pontuar que, do referido extrato, constam vários outros apontamentos por outras empresas, inclusive no campo prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024